Tribunal: TJES
Processo: 0000863-28.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000863-28.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE CARVALHO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000863-28.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE CARVALHO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDIMILSON DA FONSECA - ES16151-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.DESCLASSIFICAÇÃO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.– DOSIMETRIA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE.. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é apto a ensejar a condenação. Os depoimentos prestados por Policiais revestem-se de relevante valor probatório, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes. No caso o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, inquéritos policiais e ações penais em andamento, bem como condenações por fatos posteriores podem obstar a aplicação do benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porquanto demonstra a prática reiterada de condutas nocivas, bem como a incursão do acusado em atividades criminosas.[...]AgRg no HC 534.212/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 04/06/2020). 4 – Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000863-28.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE CARVALHO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDIMILSON DA FONSECA - ES16151-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extraímos da peça acusatória:

[...]“Consta dos autos do Inquérito Policial em referência, suporte desta peça acusatória, no dia 15 de setembro de 2022, por volta das 12h35, na, Guaçuí/ES, o denunciado trazia consigo 4 (quatro) pinos contendo substância análoga à cocaína e tinha em depósito 1.564 (mil quinhentos e sessenta e quatro) pinos com substância análoga à cocaína, além de 358 (trezentos e cinquenta e oito) pinos vazios, material para endolar e 1 (uma) balança de precisão. Conforme apurado, no dia dos fatos, o serviço de inteligência recebeu informações de que havia chegado uma grande quantidade de drogas para o denunciado e que ele estaria fazendo o transporte de 4 (quatro) pinos para um usuário no bairro Santa Cecília. Dessa forma, a guarnição da polícia militar se deslocou para o bairro citado e localizou o denunciado, que conduzia seu veículo Volkswagem Fox Preta com placa MRM-0483. Com efeito, realizada a abordagem foram encontrados os 4 (quatro) pinos de cocaína no bolso direito da bermuda dele. Revela ainda que, durante a abordagem, uma colaboradora informou que havia mais drogas na residência do denunciado. Assim, os policiais civis e militares, com apoio da cade Alga, efetuaram buscas no imóvel do denunciado, local em que também residiam a irmã e avó dele, e encontraram uma bucha de maconha, um chumbo e uma cápsula estilhaçada. Em seguida, conforme indicado pela cadela Alga, na parte inferior da casa, havia buracos nos blocos do assoalho da residência, local em que uma mochila foi encontrada contendo 1.564 (mil quinhentos e sessenta e quatro) pinos com substância análoga à cocaína, além de 358 (trezentos e cinquenta e oito) pinos vazios, material para endolar e 1 (uma) balança de precisão, sendo que o total das drogas apreendidas pesava o total de 3.005 gramas – cf. auto de apreensão às fls. 42 e formulário de cadeia de custódia às fls. 54.”.”[...] Grifo nosso.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput” da Lei 11.343/06), à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de

700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial no semiaberto.

Primeiramente, sob o pleito defensivo da absolvição pelo crime de tráfico de drogas, ao argumento de que não existem provas suficientemente robustas para ensejar o édito condenatório.

Extraio do Boletim Unificado 48887846, que foi apreendido com o recorrente uma mochila contendo 1.564 (mil quinhentos e sessenta e quatro) pinos com substância análoga à cocaína, além de 358 (trezentos e cinquenta e oito) pinos vazios, material para embalar e 01 (uma) balança de precisão, sendo que o total das drogas apreendidas pesava o total de 3.005 gramas conforme auto de apreensão às fls. 42 e formulário de cadeia de custódia às fls. 54.

A autoria foi reforçada nos depoimentos dos policiais, extraído da mídia anexada aos autos e descritos na sentença. Vejamos:

[...]“Que a polícia civil entrou em contato com sua guarnição informando que havia acabado de chegar uma grande quantidade de entorpecentes na residência do réu; que naquele momento ele estaria se deslocando até o Bairro Santa Cecília para levar quatro pinos para um dos usuários; que fizeram um cerco na entrada do bairro e lograram êxito em abordá-lo; que foram encontrados os quatro pinos com coloração amarela e vermelha; que não encontraram nada no carro; que já conhecia Felipe pelo cometimento de tráfico de drogas; que ele disse que a droga não era dele; que a droga estava no bolso dele; que uma colaboradora disse por telefone que chegou uma grande quantidade de drogas na casa dele; que perguntado como ela sabe que ele foi abordado, respondeu que acredita que ela passou no local e o viu sendo abordado mas que o declarante não viu a colaboradora; que é normal receber informações de colaboradores; que nunca abordou Felipe antes; que perguntado se no dia pediu autorização a um pedreiro em uma obra ao lado da casa de Felipe para ir a um terreno baldio que fica atrás da casa de Felipe, respondeu que sim; que perguntado se as drogas

foram encontradas no terreno, respondeu que foram encontradas no assoalho da casa do réu; que perguntado se teve acesso ao assoalho pela casa do réu ou pela obra do vizinho, respondeu que pela obra; que o terreno está abandonado; que para ter acesso ao terreno é preciso pular um muro; que os pinos encontrados com o réu são iguais aqueles encontrados no assoalho, tanto os pinos quanto a coloração; que é possível ter acesso ao terreno também por um portão pelo beco da casa do réu mas não tinha chave; que também moravam na residência a mãe, irmã e avó do réu. (depoimento PM Hyago Lucema Monegalha Goulart em juízo)

[...]“Que sua guarnição recebeu a informação do serviço de inteligência de que Felipe estaria saindo de sua casa em um fox preto para levar quatro pinos de cocaína para um usuário; que abordaram o veículo e localizaram os quatro pinos de cocaína com o réu; que o serviço de inteligência informou que teria uma grande carga na casa de Felipe; que foram até a casa dele e encontraram a polícia civil já no local; que na casa do réu foram encontrados os 1.564 pinos de cocaína; que ficou do lado de fora da casa; que não pulou o muro; que não achou nada dentro do veículo; que não se lembra se a polícia civil já tinha entrado no imóvel quando chegaram; que viu policiais pulando o muro; que não se lembra se a mochila estava sendo retirada de dentro da casa ou pelo terreno ao lado; que nunca abordou o réu antes; que não identificaram ninguém que estaria comprando drogas do réu. [...]”. (Depoimento PM Bruno Castro Fonte Boa em juízo)

Ressalto, trecho do bem laçando parecer da Douta Procuradoria de Justiça, “os depoimentos prestados pelos Policiais que participaram da apreensão da droga revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório.”

Nesse sentido:

[...] Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos

autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.[...] (AgRg no HC n. 800.470/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Portanto, como demonstrado, a conduta se amolda ao tipo penal do tráfico de drogas, permitindo a condenação do recorrente pela prática do delito mencionado, não merecendo, desse modo, a alteração do édito condenatório.

Destarte, devo registrar, por oportuno, que pelos elementos acima elencados, resta igualmente afastada a tese defensiva de consumo pessoal do entorpecente, conforme, encontram-se balizados pela na legislação, consoante a expressa previsão legal do § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/06:

“§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Outrossim, caso restasse provado que o acusado réu fosse usuário, tal circunstância não seria capaz de ilidir a conduta criminosa em debate, eis que a lei também pune a pessoa do usuário que se envereda pelos ares da traficância.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06.

A defesa pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da lei nº 11.343/06 sob o

fundamento de que é primário e preenche todos os requisitos legais para a concessão da referida benesse.

Os requisitos para aplicação deste benefício, conforme texto do próprio artigo, são que o agente seja primário, de bons antecedentes, e não se dedique às atividades criminosas.

Destaco, que o intuito da causa espacial de diminuição é beneficiar o pequeno traficante, aquele que acabou de se inserir no mundo do tráfico, cuja conduta merece menor reprovabilidade.

Todavia, no presente caso, o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, já que fica evidenciada a dedicação do acusado à prática criminosa, não só pelo por manter em depósito grande quantidade e drogas, mas também pela distribuição destas.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. (AgRg no HC 602.988/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, inquéritos policiais e ações penais em andamento, bem como condenações por fatos posteriores podem obstar a aplicação do benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porquanto demonstra a prática reiterada de condutas nocivas, bem como a incursão do acusado em atividades criminosas.[...]AgRg no HC 534.212/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 04/06/2020).

Diante do impedimento legislativo para reconhecimento dos pleitos da defesa, deixando de aplicar a benesse de tráfico privilegiado ao recorrente, mantendo assim, inalterada a sentença de primeiro grau.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e negar provimento ao apelo defensivo.